Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário de n. 1000582-39.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão de negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da intempestividade do recurso.
Irresignado, aduz a parte embargante que houve contradição na decisão, pois o patrono “controla seus processos a partir das contagens de prazos e intimações eletrônicas, alinhado aos posicionamentos do STJ que decidiu que para todos os efeitos, a contagem do prazo deve ser dar a partir da intimação eletrônica”, razão pela qual “o Recurso foi aviado tempestivamente, de acordo com a contagem do prazo pela aba expedientes”.
Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para “sanar a contradição havida entre a contagem de prazo da aba ‘expedientes’, e a contagem de prazo efetuada pela Douta Desembargadora, a fim de que prevaleça a contagem do prazo realizada pelo sistema”.
Contrarrazões pelo embargado em id. 125917191.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, alega o embargante que há contradição entre a contagem de prazo da aba “expedientes” e a contagem de prazo efetuada na decisão embargada, devendo prevalecer a contagem do prazo realizada pelo sistema.
Entretanto, não se vislumbra qualquer contradição na decisão.
Como restou devidamente consignado, “(...) o recorrente foi intimado do acórdão em 02/09/2021 e o reclamo fora interposto somente em 27/09/2021, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC”. (id. 119860473)
Acrescido a isso, a decisão embargada esclareceu também que “(...) a parte não apresentou ‘documento idôneo’ que comprovasse a inexistência de expediente forense no período”.
Logo, como não houve a comprovação da ocorrência de feriado local, nos termos do art. 1.003, §6o, do CPC, evidente a intempestividade do recurso.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer vício na decisão embargada, visto que a embargante apontou a inconsistência com a contagem de prazo realizada pelo sistema Pje na aba “expedientes”, o que não configura contradição passível de embargos declaratórios, eis que se trata de incoerência com fato externo e não inerente à própria decisão.
Ora, no tocante à contradição, é evidente que aquela justificadora da interposição dos embargos de declaração é interna ao julgado e não quanto à divergência entre um fundamento utilizado e provas ou fatores externos constantes nos autos.
Diante disso, percebe-se que a embargante, irresignada com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando no acórdão recorrido estiver presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. III - No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. IV - Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos”.(STF - Ext: 1630 DF 0024275-26.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/02/2021) (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STF proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça